Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717369-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LIMA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Lima Pereira, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na execução de título extrajudicial movida por Banco do Brasil S.A., indeferiu a impugnação à penhora e manteve os bloqueios realizados na conta poupança do agravante, sob o fundamento de desvirtuação de sua finalidade, pois vem sendo utilizada como conta-corrente, com movimentações corriqueiras (ID 231436452 do processo 0706901-16.2024.8.07.0006). Nas razões recursais (ID 71416932), o recorrente alega terem sido realizados bloqueios em sua conta poupança nos montantes de R$3.849,03 (três mil oitocentos e quarenta e nove reais e três centavos), R$85,28 (oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), novamente R$82,28 (oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), e, por fim, R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). Defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fulcro no art. 833, X, do CPC. Argumenta que a mera movimentação bancária não justifica a descaracterização da natureza jurídica da poupança, e que as movimentações ocorridas são de valores ínfimos. Menciona julgados em amparo à sua pretensão. Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou antecipação da tutela recursal, para sustar os efeitos da decisão que indeferiu a impugnação à penhora até o julgamento do recurso. Ao final, requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade alegada, com a subsequente liberação dos valores penhorados. Preparo recolhido (ID 71415649). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à verificação da possibilidade de bloqueio e penhora das aludidas verbas, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Além disso, a decisão agravada (ID origem 231436452) condicionou a expedição de alvará para liberação do valor bloqueado judicialmente à preclusão da matéria tratada no pronunciamento judicial. Veja-se: Promovi a transferência dos valores ainda não vinculados à conta do juízo (relatório em anexo). Preclusa esta decisão, libere-se os valores em favor do credor e intime-se para que apresente nova planilha de débitos e indique bens à penhora. Por esse motivo, não há risco de grave dano decorrente da imediata produção de efeitos do ato decisório. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora